Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LEGITIMIDADE DE RECORRER. TERCEIRO INTERESSADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAUSA DE PEDIR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO PELA AUTORA. INÉPCIA DA EXORDIAL. DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Rivane Lucena Melo Pedra Eireli - ME com a finalidade de resolver o contrato de compromisso de compra e venda havido entre as partes, ao fundamento de que sua representante legal foi coagida a substituir o instrumento anteriormente firmado pela quantia de R$150.000,00 por um novo ajuste no valor de R$300.000,00. Indeferida a petição inicial, ao argumento de que da narrativa dos fatos não decorria logicamente a conclusão, a autora interpôs a presente apelação, afirmando que requereu a anulação da cláusula segunda do contrato, por ter sido obtida mediante ameaça de despejo, com o objetivo de que as partes pudessem ser restituídas ao status quo ante, a fim de chegarem a um acordo em relação ao valor de mercado do imóvel, e que pugnou pelo ressarcimento dos gastos efetuados com benfeitorias somente na impossibilidade de consenso.

2. Constatado, em análise das razões do recurso e dos elementos constantes dos autos, ser a representante legal da autora detentora de interesse recursal, na qualidade de terceira prejudicada, reputa-se configurada a legitimidade para a interposição da presente apelação, nos termos do art. 996, caput, do CPC.

3. Por expressa imposição legal, a petição inicial deve indicar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido e suas especificações (art. 319, III e IV, do CPC), considerando-se inepta a peça processual que narra fatos dos quais não decorre logicamente a conclusão (art. 330, § 1o, III, do CPC).

4. Se a autora deduz na petição inicial situação fática e fundamentos jurídicos afetos à anulação apenas da cláusula preço do contrato de promessa de compra e venda havido com os réus, mas formula pedido de resolução da avença, de forma a ser ressarcida pelas benfeitorias edificadas no imóvel, na impossibilidade de acordo entre as partes no tocante ao valor do imóvel, sem que constasse da causa de pedir o inadimplemento dos réus apto a gerar a consequência jurídica almejada, impõe-se reconhecer a inépcia da peça de ingresso, nos termos do art. 330, § 1o, III, do CPC. Ressalte-se não ser possível impor aos réus a obrigação de negociarem com a autora o preço de mercado do citado bem de raiz.

5. Consoante dispõe o art. 321, caput, do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deverá determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete.

6. Não cumprida satisfatoriamente a diligência, apesar de o Juízo a quo haver conferido duas oportunidades para o atendimento do comando judicial, escorreita se mostra a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, § 1o, III, e 485, I, todos do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido.